Tribunal: TJDFT
Processo: 0712863-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712863-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELIO CARNEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: AMANDA SOARES PEREIRA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de HELIO CARNEIRO DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga. Na peça inicial (ID 70465755), a Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, no dia 23.8.2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. Sustenta a existência de fato superveniente, relativo a depoimento de testemunha, em sede judicial, no qual ela reconheceu ser a legítima proprietária da arma de fogo apreendida no interior do veículo do paciente, sem que ele tivesse conhecimento de que o objeto lá se encontrava. Afirma que a robustez das declarações compromete a plausibilidade da acusação e retira a justa causa para a manutenção da prisão cautelar. Alega que os fundamentos da decisão que decretou a prisão e indeferiu o pedido de revogação são genéricos e que a medida extrema carece de contemporaneidade, eis que mantida a segregação em razão de fatos pretéritos imputados ao paciente. Discorre sobre o cabimento do habeas corpus e a ilegalidade da prisão em flagrante. Aduz que a manutenção da prisão preventiva do paciente é desnecessária e desproporcional, pois não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Colaciona precedentes. Diz ser cabível a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Da leitura do caderno processual, infere-se que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003. Em audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos seguintes termos (ID 70467010): Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito (“modus operandi”). Da análise da FAP de ID 208560048, observa-se que o custodiado é contumaz na prática delitiva, haja vista que possui inúmeras condenações definitivas por crimes gravíssimos, conforme RSPE emitido pela VEP-DF, sendo certo que o cometimento de nova infração, no curso do cumprimento de penas por fatos delitivos anteriores, evidencia a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade ressocializadora das penas anteriormente aplicadas. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante): HELIO CARNEIRO DOS SANTOS (DATA DE NASCIMENTO: 29/03/1974; PAI: JUARES MORAES DOS SANTOS; MÃE: PEDRINA CARNEIRO DOS SANTOS); Formulado pedido de revogação da prisão pela defesa, foi indeferido pelo Juízo (ID 70467017). Conforme se observa dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da sua insistência na prática delitiva. No aspecto, ressalto que o Auto de Prisão em flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente foi preso em flagrante na posse de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre não identificado, Marca Taurus, com coronha revestida de talas de madeira e pintura na cor Preta, com sinais identificadores suprimidos e adulterados, bem como 5 munições de calibre .32 auto, marca CBC. Segundo a denúncia (ID 70467012), consta que policiais militares estavam em patrulhamento na Sandu Norte quando foram abordados pela condutora de um veículo Peugeot 208, branco, a qual informou ter sido fechada por um veículo Volkswagen Up, branco, com teto preto e que o condutor deste veículo a ameaçou fazendo uso de uma arma de fogo. Ato contínuo, os policiais passaram a diligenciar em busca do referido veículo e o encontraram na altura da QNC 14, que era conduzido pelo denunciado. O denunciado, assim que avistou a viatura, estacionou o carro em frente à casa 27, onde foi realizada a abordagem policial. Durante a revista realizada no interior do veículo Volkswagen Up, pertencente ao denunciado, foram encontradas, ocultadas debaixo do banco do motorista, uma arma de fogo, tipo pistola, calibre não identificado, Marca Taurus, com coronha revestida de talas de madeira e pintura na cor Preta que dificultou a concretude de suas características e sinais identificadores, além de 5 (cinco) munições calibre 32, conforme Auto de Apresentação e Apreensão no 559/2024 (ID 208539357). Instado a respeito, o denunciado inicialmente disse ser ex-policial, para em seguida informar não saber de quem era a propriedade da arma de fogo e das munições, tampouco como foi parar no seu veículo, comprado em 2019. Também aduziu ter sido excluído da Polícia Militar em decorrência de um homicídio. Por sua vez, a impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, com base na ocorrência de fato novo, consubstanciado no depoimento de testemunha que teria assumido que colocou a arma no veículo do paciente sem o conhecimento dele, de forma que restaria afastada a contemporaneidade da medida, assim como os indícios de autoria. Ocorre, contudo, que os fatos alegados pela defesa referem-se à prova da ação penal, que devem ser analisados de forma exauriente e sob o crivo do contraditório pelo Juízo e não afastam, de plano, os indícios de autoria que recaem sobre o paciente, que foi preso em flagrante, após o relato de uma motorista que alegou ter sido ameaçada por ele no trânsito, com o uso de uma arma de fogo. No aspecto, convém ressaltar que a via estreita do habeas corpus não comporta o exame aprofundado de provas, como pretende a impetrante. Como se não bastasse, verifica-se que o paciente encontrava-se, no momento da prática do crime, em cumprimento de pena, que totaliza 49 anos e 9 meses, além de possuir passagens e condenações por diversos crimes de natureza grave, como homicídio, roubo e tráfico de drogas, conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória (ID 70467020 - pág. 58). Tais fatos demonstram a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como a necessidade de manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de que a imposição de medida cautelar diversa não é suficiente para afastar o paciente da seara delitiva. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento contumaz do paciente na seara delitiva. Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Nesses termos, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostra garantida pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não se vislumbra, ao menos nesta análise preliminar, a ilegalidade da segregação cautelar, decretada e mantida para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator